Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-41.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000881-41.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. e outros Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO APELADO: MG SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Advogado(s):LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS E PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA E RETENÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE PROVA CONCRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Safrapay Credenciadora Ltda. e Banco Safra S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por MG Serviços e Intermediação de Negócios Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência que determinou o desbloqueio da conta bancária da autora e a liberação de valores retidos de forma abrupta e sem comprovação concreta de fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito o bloqueio unilateral da conta bancária de microempresa e a retenção integral dos valores nela depositados com fundamento em suspeita de fraude, quando inexistentes notificação prévia ao cliente e comprovação concreta das irregularidades alegadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois, embora a parte autora seja pessoa jurídica, trata-se de microempresa em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante as instituições financeiras, incidindo a teoria finalista mitigada. 4. Instituições financeiras podem adotar mecanismos de prevenção e combate a fraudes, inclusive com bloqueio preventivo de contas ou retenção temporária de valores, desde que observados os princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade, transparência e dever de informação. 5. O bloqueio da conta da autora ocorreu de forma abrupta, com retenção de aproximadamente R$118.000,00 (cento e dezoito mil reais), sem comunicação prévia ou esclarecimentos adequados acerca da suposta irregularidade detectada. 6. As apelantes limitaram-se a alegar contestação de três transações por emissores de cartões, sem apresentar prova documental ou técnica capaz de demonstrar a efetiva ocorrência das contestações ou indícios concretos de fraude. 7. A ausência de prova idônea acerca da irregularidade e a inexistência de comunicação prévia ao consumidor caracterizam falha na prestação do serviço, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva previstos na legislação consumerista e civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O bloqueio preventivo de conta bancária por suspeita de fraude exige observância aos deveres de informação, transparência, proporcionalidade e boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8085083-87.2024.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 04.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000881-41.2025.8.05.0229, em que é Apelante o SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. e outro e Apelada MG SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06